Tribunal: TJDFT
Processo: 0748980-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE CANCELAMENTO. RESCISÃO UNILATERAL. AVISO PRÉVIO. COBRANÇA. INCABÍVEL. ABUSIVIDADE.

1. Não é cabível a cobrança de mensalidades relativas ao período de 2 meses contados do pedido de cancelamento do plano de saúde.

2. O artigo 17, parágrafo único, da Resolução ANS n. 195/2009, cujo texto disciplinava o aviso prévio de 60 dias para a rescisão unilateral do contrato, não está mais em vigor. A revogação daquela norma está em consonância com o decidido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região na Ação Civil Pública n. 013626-83.2013.4.02.51.01, que entendeu pela abusividade daquele dispositivo.

3. Deu-se provimento ao recurso.